Tribunal: TJDFT
Processo: 0040629-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040629-88.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ALICE DE PAULA SILVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do cumprimento da obrigação de fazer posterior à propositura da execução, os executados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da exequente. Tendo em vista o depósito referente à verba honorária de sucumbência realizado pelo devedor (ID 30060490), bem como a concordância pela parte exequente (ID 32425440), forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o ofício ao banco competente para a transferência do valor depositado para a conta de titularidade da Sociedade de Advogados indicada na peça de ID 32425440. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador